Tribunal: STF
Processo: Rcl 44352
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.090: DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS: DESCUMPRIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Lucas Otani Pereira, em 25.10.2020, contra decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara do Juizado Especial Federal Cível de Taubaté/SP, no Processo n. 0003845-76.2019.4.03.6330, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF.
O caso
    2. Em 19.11.2019, Lucas Otani Pereira e outros ajuizaram ação contra a Caixa Econômica Federal objetivando “a reposição das perdas sentidas sobre os depósitos existentes em conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), substituindo-se a Taxa Referencial pelo INPC, ou por qualquer outro índice de correção monetária que reponha adequadamente as perdas inflacionárias, a partir de janeiro de 1999 até o trânsito em julgado da decisão definitiva” (fl. 63, e-doc. 3).
    Em 21.2.2020, o juízo da Primeira Vara do Juizado Especial Federal Cível de Taubaté/SP determinou emenda à inicial para exclusão de todos os litisconsortes ativos necessários, de forma a se indicar apenas um autor na demanda (fl. 60, e-doc. 3).
    Lucas Otani Pereira e outros emendaram a inicial, requerendo o sobrestamento do feito com base na determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Roberto Barroso na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF (fls. 63-64, e-doc. 3).
    Em 2.10.2020, o juízo da Primeira Vara do Juizado Especial Federal Cível de Taubaté/SP indeferiu a suspensão requerida, em despacho com o seguinte teor:
    “Indefiro o pedido retro e mantenho a decisão pelos mesmos fundamentos. 
    Assim, promova a parte autora a emenda da inicial, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de indicar a permanência de apenas um autor na presente demanda, sob pena de resolução imediata deste feito. Os demais autores devem, caso queiram, ajuizar ações separadamente” (fl. 67, e-doc. 3).
    3. Contra essa decisão Lucas Otani Pereira ajuíza a presente reclamação.
    O reclamante alega que, “em recente decisão, nos autos da ADI 5.090-DF, em trâmite neste Eminente Tribunal, o Ministro Luís Roberto Barroso, deferiu medida cautelar para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria de rentabilidade do FGTS” (fl. 2).
    Sustenta que “a discussão travada nos autos da Ação Judicial nº 0003845-76.2019.4.03.6330 ocorre justamente acerca da substituição da TR como índice de correção do FGTS por outro que tende a acompanhar a inflação, notoriamente, IPCA e INPC” (fl. 2). 
    Requer medida liminar para “sobrestar a tramitação da Ação Judicial n. 0003845-76.2019.4.03.6330, em trâmite no Juizado Especial Federal de Taubaté /SP, na origem, até o julgamento definitivo da ADI 5.090/DF [e] declarar nulidade dos atos praticados nos autos” (fl. 7).
    No mérito, pede a procedência da presente reclamação “para fins de confirmar a liminar concedida, em todos os seus termos, suspendendo o curso da ação e declarando ainda a nulidade dos atos praticados nos seus autos após a decisão proferida nos autos da ADI 5.090/DF” (fl. 7).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 
    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao deixar de sobrestar a ação ajuizada pelo reclamante e outros, a autoridade reclamada teria contrariado a determinação de suspensão nacional imposta pelo Ministro Roberto Barroso na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090.
    6. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.
    7. Em 6.9.2019, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090-MC para determinar a imediata suspensão de todos os processos em andamento que tratassem da matéria referente à correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial – TR. Este o teor da decisão:
    “DECISÃO:
    Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. Intime-se” (DJe 9.9.2019).
    A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nas ações de controle abstrato de constitucionalidade vincula a todos a partir da decisão proferida, a ela se submetendo os demais órgãos do Poder Judiciário.
    Os órgãos jurisdicionais passam a pautar-se, no exercício das respectivas competências, pela interpretação e conclusão constitucional deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “As decisões consubstanciadoras de declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive aquelas que importem em interpretação conforme à Constituição e em declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, quando proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de fiscalização normativa abstrata, revestem-se de eficácia contra todos (erga omnes) e possuem efeito vinculante em relação a todos os magistrados e Tribunais, bem assim em face da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, impondo-se, em consequência, à necessária observância por tais órgãos estatais, que deverão adequar-se, por isso mesmo, em seus pronunciamentos, ao que a Suprema Corte, em manifestação subordinante, houver decidido, seja no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, seja no da ação declaratória de constitucionalidade, a propósito da validade ou da invalidade jurídico-constitucional de determinada lei ou ato normativo. Precedente. O DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE, DERIVADA DE DECISÃO EMANADA DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE, AUTORIZA O USO DA RECLAMAÇÃO. - O descumprimento, por quaisquer juízes ou Tribunais, de decisões proferidas com efeito vinculante, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade, autoriza a utilização da via reclamatória, também vocacionada, em sua específica função processual, a resguardar e a fazer prevalecer, no que concerne à Suprema Corte, a integridade, a autoridade e a eficácia subordinante dos comandos que emergem de seus atos decisórios. Precedente: Rcl 1.722/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno). LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE. - Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação , àquele - particular ou não - que venha a ser afetado, em sua esfera jurídica, por decisões de outros magistrados ou Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos processos objetivos de controle normativo abstrato instaurados mediante ajuizamento, quer de ação direta de inconstitucionalidade, quer de ação declaratória de constitucionalidade. Precedente” (Rcl n. 2.143-AgR, Relator o Ministro Celso de Melo, Plenário, DJ 6.6.2003).
    8. Na espécie em análise, o objeto do Processo n. 0003845-76.2019.4.03.6330 é o mesmo discutido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090. Embora a petição inicial não esteja disponível para leitura entre as peças que instruem a presente reclamação, verifica-se que, ao emendar a inicial, os autores alegaram:
    “PRELIMINARMENTE: Considerando a pendência da ADI 5090 acerca da discussão sobre a rentabilidade do FGTS (plausibilidade jurídica), o julgamento do tema pelo STJ não reconhecendo a repercussão geral pelo Supremo (perigo de demora), os múltiplos requerimentos de cautelas interpostos e a recolocação do feito em pauta para o julgamento definitivo pelo STF, requeiro a suspensão do feito eis que versa sobre a matéria em questão até seu julgamento (doc anexo). 
    Os autores propuseram a presente demanda objetivando que a ré proceda à reposição das perdas sentidas sobre os depósitos existentes em conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), substituindo-se a Taxa Referencial pelo INPC, ou por qualquer outro índice de correção monetária que reponha adequadamente as perdas inflacionárias, a partir de janeiro de 1999 até o trânsito em julgado da decisão definitiva. 
    Sustenta a parte autora que a Taxa Referencial (TR) não recupera mais a perda do poder aquisitivo dos depósitos fundiários, tendo se distanciado completamente dos índices oficiais de inflação, configurando desrespeito ao artigo 2.º da Lei n.º 8.036/90. 
    Dessa forma, ainda que haja litisconsórcio ativo a pretensão dos autores são idênticas, cujo questionamento de mérito se refere à matéria de direito, apenas. Desta feita, não haverá qualquer prejuízo no tocante aos princípios que regem o procedimento em questão, pois a deficiência da celeridade suscitada não estará comprometida” (fl. 63, doc. 3).
    Em contestação, a ré, Caixa Econômica Federal, asseverou:
    “1. Síntese da Inicial
    Veicula-se pretensão voltada a discutir o índice de remuneração das contas vinculadas do FGTS, requerendo a substituição da TR – índice legalmente previsto (art. 13 da Lei 8.036/90) -, pelo INPC ou, alternativamente, IPCA, ou, ainda, outro índice a ser arbitrado por esse Juízo.
    Após breve intróito sobre o FGTS, a parte Autora traz algumas disposições sobre a remuneração monetária das contas do FGTS, ressaltando a utilização da Taxa Referencial – TR como parâmetro.
    In summa, sob o fundamento de que a TR não refletiria mais a correção monetária, tendo se distanciado completamente dos índices oficiais de inflação, e que seria necessária a troca de índice para correção do FGTS, requer seja a presente julgada procedente”.
    O ato reclamado foi praticado em 2.10.2020, portanto após a determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Roberto Barroso, Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090. 
    Verifica-se o descumprimento da decisão invocada como paradigma e plausível a suspensão do Processo n. 0003845-76.2019.4.03.6330, pois, após a decisão proferida, a autoridade reclamada não poderia processar a ação com a mesma matéria veiculada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “(...) o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos ADI 5.090-MC para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR). (…)
    Ora, o descumprimento da decisão proferida por esta Corte em ação de controle concentrado com efeitos vinculantes pelo Juízo de origem vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição.
    Assim, entendo que o Juízo reclamado contraria a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090-MC/DF, de forma que subsiste a necessidade de suspensão do processo na origem.
    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para determinar o sobrestamento do Processo 5002732-06.2019.4.02.5109, em trâmite no Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5090” (Rcl n. 38.321, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.12.2019).
    “O parâmetro de confronto invocado é o decidido na ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), que deferiu, em decisão publicada em 10/9/2019, medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os processos que envolvam a discussão sobre índice de correção dos depósitos na contas vinculados ao FGTS.
    Na presente hipótese, assiste razão ao reclamante. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Posteriormente ao decidido na ADI 5090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito (doc. 5), em inconteste afronta à determinação de sobrestamento de todos os processos que versem sobre a controvérsia.
    Consta, no sítio eletrônico do Tribunal de origem, que o processo encontra-se ativo, seguindo a sua tramitação junto ao Juízo reclamado.
    Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido na ADI 5090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0524236-45.2019.4.05.8300, até posterior pronunciamento na ADI 5090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO)” (Rcl n. 38.351, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.12.2019).
    “Assim, observo que foi deferida a medida cautelar na ADI 5.090/DF, para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS.
    O Tribunal reclamado afrontou a autoridade do decidido, cautelarmente, na ADI 5090/DF.
    Nesse contexto, verifico ser viável o pleito de suspensão do processo no qual foi proferida a decisão ora reclamada, uma vez que o Juízo reclamado contraria a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090-MC/DF.
    Isso posto, julgo procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo 5085233-86.2014.4.04.7000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5090/DF” (Rcl n. 38.264, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.12.2019).
    9. Pelo exposto, descumprida a medida cautelar deferida pelo Ministro Roberto Barroso, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo n. 0003845-76.2019.4.03.6330 até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090 pelo Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora